Tribunal: TJDFT
Processo: 0701180-80.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÍVIDAS. PAGAMENTO DE ACORDO MEDIANTE BOLETO. RÉU NÃO DESINCUMBIU DO ÕNUS DO ART. 373, II, CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso do réu próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, declarou a inexistência dos débitos narrados na inicial e condenou o requerido a excluir do programa ‘Serasa Limpa Nome’ a oferta de acordo relativa aos contratos mencionados na inicial. Sustenta que há débitos em nome da autora pendentes de pagamento. Aduz que o pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) informado pela recorrida não se refere à quitação dos 6 (seis) contratos firmados. Pede pela improcedência integral dos pedidos da inicial.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe o art.373,II, do CPC. Desse modo, infere-se dos autos que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório estabelecido no artigo em questão, uma vez que deixou de apresentar documentos que comprovem a existência de dívidas em nome da recorrida, quedando-se em confrontar o direito vindicado pela autora apenas com afirmações.
5. No caso dos autos, a autora colacionou boleto que apresenta o Banco do Brasil como cedente (Id 54633208, do processo de referência), no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), pago em 30/07/2010. Por outro lado, o recorrente deixou de apresentar informações acerca do referido boleto que desconstituísse a afirmação da recorrida de que se trata de pagamento de acordo das dívidas (cheque especial, cartão de crédito e empréstimos-CDC), contraídas junto à instituição. Importante frisar que a instituição bancária recorrente possui em seu banco de dados todas as informações necessárias acerca do mencionado boleto, no entanto, limitou-se a negar a existência do pagamento e afirmar a existência de dívidas em nome da recorrida, sem, contudo, apresentar documentos comprobatórios de sua defesa.
6. Escorreita a sentença que considerou a inexistência de dívidas pendentes de pagamento em nome da parte autora, especificamente, as mencionadas na peça inicial.
7. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos.
8. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.